Tribunal: TJBA
Processo: 0556750-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0556750-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Nerivaldo Silva Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS QUE APREENDERAM O RECORRENTE NA POSSE DA RES FURTIVA – AUTORIA COMPROVADA – APELO IMPROVIDO. I - O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, por ter, juntamente com outro indivíduo, subtraído mediante grave ameaça, um aparelho celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), além de uma corrente pertencente a outra vítima não identificada, quando ambos encontravam-se em um ponto de ônibus. II – Embora o acusado tenha sustentado em Juízo que outro indivíduo foi quem perpetrou a ação delitiva, o qual, segundo alega, fugiu e que teria dispensado o aparelho celular da vítima, não arrolou nenhuma testemunha apta a comprovar a versão apresentada, sendo, ao contrário disto, após a consumação do crime, encontrado, em local diverso, com o celular subtraído da vítima. Assim, como se sabe, encontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que não apresentou qualquer elemento probatório que comprovasse suas alegações. III – Por outro lado, embora a instrução do processo tenha ocorrido depois de decorridos mais de 7 (sete) anos dos fatos, oportunidade em que a vítima não se recordava com exatidão da fisionomia dos acusados, ela ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial e narrou o delito com riquezas de detalhes, tendo inclusive ressaltado que na delegacia reconheceu a pessoa que foi presa como sendo a mesma que lhe assaltou, tendo, ainda, os policiais que prenderam o ora apelante em flagrante, asseverado que ele estava na posse do celular roubado, bem como que naquela oportunidade ele confessou a autoria delitiva. IV – “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF, HC 73.518, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 18.10.96, p. 39.846). V – “A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação”. (Apelação Crime Nº 70058179755, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/08/2014). APELO IMPROVIDO. AP. 0556750-88.2016.805.0001– SALVADOR. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0556750-88.2016.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante, NERIVALDO SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Eserval Rocha Relator